Tribunal: TJES
Processo: 0000300-55.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000300-55.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAMLIEX GARCEZ NASCIMENTO MENDONCA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE AFIRMADA NA PRÓPRIA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 206, § 1º, II, b do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador.

2. Consoante a Súmula 278 do STJ, “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

3. Constata-se que de 24/11/2016 (data da ciência inequívoca da incapacidade definitiva) a 22/06/2017 (data do do aviso do sinistro e pedido de indenização) transcorreram 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias, ao passo que da ciência da negativa da cobertura pela seguradora (19/01/2018) ao ajuizamento da ação (16/01/2019) se passaram mais 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias, configurando-se a prescrição.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso II do CPC.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000300-55.2019.8.08.0047

Apelante:

Jamliex Garcez Nascimento Mendonça

Apelado:

Banco do Brasil S/A

Apelado:

Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Jamliex Garcez Nascimento Mendonça contra a sentença de fls. 244/245, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de Companhia de Seguros Aliança Brasil e Banco do Brasil S/A, na qual o Magistrado de origem reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Nas razões de fls. 249/253, a apelante alega em síntese que (a) a ação tem por objeto o recebimento de indenização securitária e por danos morais, em decorrência de incapacidade laboral definitiva e negativa de cobertura; (b) teve ciência inequívoca da incapacidade apenas com os laudos definitivos, que foram confeccionados em virtude da negativa da seguradora; (c) cumpriu todas as exigências requeridas; (d) o laudo emitido em 2017 indicou que sua lesão não era coberta pelo seguro, não podendo ser considerado como termo inicial do prazo prescricional, mormente porque as tratativas para recebimento da indenização se estenderam até 24/01/2019; (e) o recurso deve ser provido para reformar a sentença, afastando a prescrição e julgando o pedido procedente.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 4902653 e 4902656.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 206, § 1º, II,
b
do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador.

Consoante a
Súmula 278 do STJ,
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”
.

Em sintonia:

“O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de 1 (um) ano e começa a fluir da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmulas n. 101 e 278 do STJ).” (AgInt no AREsp 1459697/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

“Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula nº 278/STJ.” (AgInt no AREsp 1508161/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)

No caso concreto, a própria apelante afirma na petição inicial que, mesmo se submetendo a cirurgia de ombro, seu quadro evoluiu para capsulite refratária adesiva, sem solução, motivo pelo qual requereu em 24/11/2016 a sua aposentadoria por invalidez, que restou deferida (fl. 02).

Em 22/06/2017 (fl. 228) a apelante notificou a seguradora do sinistro e requereu o recebimento da indenização (número de aviso 93201708751), medida que, nos termos da Súmula 229 do STJ, suspendeu o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

A cobertura foi negada em 12/12/2017, com ciência da apelante em 19/01/2018, conforme aviso de recebimento à fl. 172.

Constata-se, portanto, que de 24/11/2016 a 22/06/2017 transcorreram 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias, ao passo que da ciência da negativa da cobertura (19/01/2018) ao ajuizamento da ação (16/01/2019) se passaram mais 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias, totalizando mais de um ano e configurando a prescrição.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PRESCRIÇÃO ÂNUA ART. 206, § 1º, II, B, do CC/02 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme demonstrado pela análise de todo arcabouço processual, bem como pela manifestação exarada pelo próprio apelante (fls. 02), a ciência inequívoca acerca de sua invalidez se deu em 28 de setembro de 2004. 2. A presente ação judicial tão somente foi ajuizado na data de 07 de março de 2008. Ou seja, após passados aproximadamente 04 (quatro) anos da ciência de sua aposentadoria por invalidez.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, sumular no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula n. 278) e a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano (Súmula n. 101).
4. Considerando as datas alhures apontadas, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como o lapso prescricional aplicável ao caso, não há como acolher a pretensão recursal ora deduzida pelo apelante. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024080267974, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 11/12/2018) (g. n.)

As medidas adotadas pela apelante após a negativa na tentativa de comprovar o direito à indenização na seara administrativa não são aptas a afastarem a prescrição, motivo pelo qual a sentença que acolheu a prejudicial deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85, do CPC, devendo ser observado o § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal na cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.